Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO ANTES DA ORDEM DE PENHORA E DO REGISTRO NO RENAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.